Tribunal: TJSP
Processo: 1020357-72.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação de obrigação e fazer c.c. dano moral. Contrato de prestação de serviço que autoriza o bloqueio de valores decorrentes de fraude. Autor que não trouxe elementos que demonstre a regularidade da transação bloqueada. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.